Tribunal: CARF
Processo: 10580.722716/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722716/2015-26
ACÓRDÃO
2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
DILTON CARLOS ROSA E SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de
inconstitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria
reservada ao Poder Judiciário.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
A incidência da tributação exclusivamente na fonte prevista no art. 12-A da
Lei no 7.713/88 somente passou a englobar os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidades de previdência complementar com a
publicação da Medida Provisória no 670/15, que deu nova redação ao
artigo.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, determinando o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão 09-58.099 (p. 52), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 14) que alterou o saldo de
imposto a restituir de R$ 10.823,90 para R$ 4.382,59, em decorrência da constatação, pela
fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista;
(ii) dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos
acumuladamente – tributação exclusiva (utilização indevida da tributação em separado, por se
tratar de rendimentos pagos por entidade de previdência complementar);
(iii) número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
indevidamente declarado – tributação exclusiva (utilização indevida da tributação em separado,
por se tratar de rendimentos pagos por entidade de previdência complementar); e
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
3
(iv) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
recebidos acumuladamente – tributação exclusiva (utilização indevida da tributação em separado,
por se tratar de rendimentos pagos por entidade de previdência complementar).
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 02), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa por não
haver a devida, explicita e clara descrição dos fatos;
* nulidade do lançamento fiscal por violação ao princípio da segurança jurídica,
tendo em vista que o lançamento se baseou em parágrafo inexistente na IN 1127/2011, além do
que na época do recebimento dos rendimentos já estava em vigência a IN 1261/2012;
* no mérito, afirma que os rendimentos declarados foram recebidos
acumuladamente em decorrência da Justiça do Trabalho e, consequentemente, encontram-se
amparados pelo art. 2o (caput) da IN 1127/2011 e parágrafo 1o do art. 2o da IN RFB 1261/2012,
então vigente. Tendo sido o RRA recebido em decorrência de processo trabalhista é equivocada a
alegação de se tratar de rendimentos pagos por entidade de previdência complementar;
* quanto ao número de meses, declarados no total de 112, e considerados pelo
Fisco como de zero meses, há que se atentar que consta da planilha de cálculo, devendo,
portanto, ser o declarado acatado e não o absurdo considerado;
* sobre o IRRF, R$10.823,90, glosados, observa que foram indevidamente cobrados
pela sistemática prevista para a tributação dos RRA em separado, devendo ser compensados, e até
devolvidos conforme o previsto na IN RFB 1310/2013, ao contrário do procedimento fiscal que os
glosou.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 09-58.099 (p. 52), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de inconstitucionalidade
de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder Judiciário.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PAGOS POR ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
4
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, pagos por entidade de
previdência complementar, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito
e no ajuste anual do IRPF, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual. Inadmissível a juntada posterior de provas
quando a impossibilidade de sua apresentação oportuna não for causada pelos
motivos especificados na legislação de regência.
JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Indefere-se, por falta de previsão legal, o pedido para sustentação oral por parte
do contribuinte no âmbito da 1a instância do contencioso administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 64, esgrimindo
suas razões recursais da seguinte forma, em síntese:
* nulidade da decisão de primeira instância por erro na indicação dos números do
presente processo administrativo e do processo trabalhista;
* cerceamento do direito à ampla defesa, tendo em vista não haver a devida,
explicita e clara descrição dos fatos na notificação de lançamento;
*
indevida
desconsideração
da
tributação
dos
rendimentos
recebidos
acumuladamente pelo Contribuinte em decorrência de ação judicial trabalhista, assim declarados
na respectiva Declaração de Ajuste Anual;
* retroatividade de lei mais benéfica;
* natureza laboral da previdência complementar.
Na sessão de julgamento realizada em 13 de abril de 2016 (p. 85), este Colegiado
deu provimento ao recurso voluntário do Contribuinte, cancelando-se a exigência fiscal nos
seguintes termos, em síntese: por tais razões manifestadas nas decisões do STF e do STJ, em sede
de repercussão geral e recurso repetitivo, no cálculo do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos pagos acumulativamente em ação judicial, o imposto de renda deverá incidir sobre os
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado
dos demais rendimentos recebidos no mês (art. 12-A da Lei no 7.713/1988).

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
5
Concluiu o referido julgado que o sujeito passivo efetuou a declaração em
conformidade com o art. 12-A da Lei no 7.713/1988. Nesse passo, o Fisco, ao aplicar o art. 12 da
Lei no 7.713/1988, adotou critério jurídico equivocado e dissonante da jurisprudência da
jurisprudência do STF e do STJ, sendo que isso ocasionou o cálculo do tributo devido incorreto e
caracterizou incongruência no aspecto quantitativo do fato gerador.
Contra a referida decisão, a douta PGFN interpôs o competente recurso especial, ao
qual os membros da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria de votos
deram provimento, para afastar a nulidade declarada, com retorno dos autos ao colegiado de
origem para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
Cientificado, o Contribuinte apresentou o expediente de p. 191, pugnando pela
reconsideração da decisão da Colenda 2a Turma da CSRF.
Ato contínuo, na sessão realizada em 09/08/2023, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de Origem
intimasse o Contribuinte para apresentar cópia da ação judicial trabalhista (Resolução no 2402-
001.284, p. 246).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 269 / 270.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 14), pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista;
(ii) dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos
acumuladamente – tributação exclusiva (utilização indevida da tributação em separado, por se
tratar de rendimentos pagos por entidade de previdência complementar);
(iii) número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
indevidamente declarado – tributação exclusiva (utilização indevida da tributação em separado,
por se tratar de rendimentos pagos por entidade de previdência complementar); e
(iv) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
recebidos acumuladamente – tributação exclusiva (utilização indevida da tributação em separado,
por se tratar de rendimentos pagos por entidade de previdência complementar).
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
6
Conforme se infere, as infrações destacadas nos itens (ii), (iii) e (iv) acima são
decorrentes da infração listada no item (i), em relação à qual a autoridade administrativa fiscal
complementou a descrição dos fatos nos seguintes termos:
Conforme Instrução Normativa no. 1.127, de 7 de fevereiro de 2011, da Receita
Federal do Brasil (vigente na época do recebimento dos rendimentos ora
declarados e que dispõe sobre a tributação do artigo 12-A da Lei 7.713, de 22 de
dezembro
de
1988),
algumas
espécies
de
rendimentos
recebidos
acumuladamente (RRA) podem ser tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento ou credito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês (artigo 2o, caput ), e com utilização da tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito (artigo 3o). Entretanto, o parágrafo 3o do artigo 2o desta
mesma Instrução Normativa veda expressamente a aplicação desta tributação
diferenciada aos rendimentos pagos por entidade de previdência
complementar. Desta forma, estes rendimentos serão tributados na forma do
artigo 12 da Lei 7.713/1988.
Rendimentos Tributáveis Total 68.498,86, que após abatidas as despesas com
advogado e previdência privada resultou na base de cálculo de 39.184,47
(principal 28.390,18, juros 10.794,29). Foi compensado o imposto de renda retido.
(destaquei e grifei)
Conforme se infere do excerto supra reproduzido da Notificação de Lançamento, de
acordo com a Fiscalização, o Contribuinte não poderia ter declarado em separado, com tributação
exclusiva na fonte, os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial
trabalhista, vez que pagos por entidade de previdência complementar.
Sobre o tema, o Órgão Julgador de Primeira Instância destacou e concluiu que:
(...)
No mérito, pelos termos da defesa, percebe-se que os rendimentos tidos por
omitidos na notificação referem-se, na verdade, de complementação de
aposentadoria paga pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros, visto
não haver no presente processo qualquer documento que os identifique como
rendimentos do trabalho.
Verifica-se que o contribuinte informou, oportunamente, na DAA/2014 revisada o
montante R$68.498,86, vinculado à citada fundação, no quadro de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente, com opção pela tributação exclusiva (fl. 34).
Os artigos 12 e 12-A da Lei 7.713/88, os quais especificam a tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), estabelecem que:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
7
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização. (Vide Lei no 8.134, de 1990) (Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide
Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de 1995)”
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010) (...)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de
2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na
forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano-calendário de 2010. (...)” [destaques não originais]
Ora, tendo em vista que os RRA pelo notificado são provenientes de
complementação de aposentadoria pagos por entidade de previdência privada,
resta patente que a tributação destes é a prevista no art. 12 e não no art. 12-A,
anteriormente transcritos. Repise-se a tributação exclusiva na fonte restringe-se
aos RRA decorrentes de rendimentos do trabalho e àqueles provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, o que, com certeza, não é o caso dos presentes autos.
Note-se, inclusive, que o art. 2o da IN RFB 1.127/2011, citado pela autoridade
lançadora (fl. 11), é claro ao dispor que:
“Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês, quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro
salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
8
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas
entidades de previdência complementar. ( Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 1.261, de 20 de março de 2012 )” [destaques não originais]
Vale observar que o §3o do artigo acima reproduzido, saliente-se já vigente no
ano calendário em foco (2013), não inovou ou modificou a essência do texto legal
do art. 12-A da Lei 7.713/88. De fato, apenas ressaltou expressamente que os
rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar não se
confundem com aqueles albergados pela possibilidade da tributação exclusiva na
fonte, listados de forma exaustiva na matriz legal.
O Recorrente, por sua vez, defende a regularidade da declaração dos rendimentos
recebidos acumuladamente, vez que decorrentes de ação judicial trabalhista. Confira-se:
Ao mesmo tempo, o ilustre relator buscou fundamentar sua decisão equivoca,
mais especificamente, no seu §3°, art.2°, aliás, um parágrafo, que somente foi
incluído pela IN RFB 1261/12, e não pela IN 1127/11, e que estipula o seguinte: "O
disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de
previdência complementar». Neste particular, a vinculação ao texto deste
parágrafo há que ser observada, pois o parágrafo apenas dispõe sobre
rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar". Tal
disposição, absolutamente, não significa a mesma coisa que "rendimentos
decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho...", pois configuram situações
fáticas outras, totalmente diversas, inclusive, com fatos geradores diversos.
Simplesmente pelo fato de se referir o §3° supracitado a rendimentos pagos
pelas entidades de previdência complementar, o que não alcança,
textualmente, os rendimentos decorrentes de decisões da Justiça do Trabalho,
do §1°, que são pagos em virtude de ação trabalhista, não configurando
pagamento normal de previdência complementar, senão por meio de uma mera
ilação forçada do julgador, feita ao viés do Fisco, como demonstrado, em violação
ao múnus público e às normas de interpretação que foram violadas. Assim,
merece reforma a decisão de 1a instância.
(destaquei)
Outrossim, o Recorrente defende, também, a natureza laboral da previdência
complementar, nos seguintes termos, em síntese:
A respeito da natureza laborai da previdência complementar em questão, há que
se esclarecer, em que pese a presente lide do recorrente estar perfeitamente
amparada pelo §1° do art.2° da IN RFB N°1127/11 e §1° do art.36 da IN RFB
N°1500/14 e N°1558/15, tratar-se de rendimentos decorrentes de decisão da
Justiça do Trabalho, recebidos, acumuladamente, tendo o julgador administrativo
levado em consideração, em sua interpretação, apenas o §3°, e sequer refutou ou
apreciou o que foi exposto na impugnação dó recorrente a esse respeito, bem
como omitiu o dispositivo normativo que prevê, de forma inequívoca, que a
norma se aplica aos RRA decorrentes de decisões da Justiça do Trabalho.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
9
Ressalte-se que a sentença trabalhista em sua execução julgou os RRA como
enquadrados no dispositivo previsto na Lei 7713/88, art.12 e 12-A, bem como na
IN RFB n.1127/11, ao determinar a aplicação da tributação exclusiva na fonte dos
RRA decorrentes de decisão em ação trabalhista da Justiça do Trabalho,
amparados na lei fiscal. Há que se proceder à reforma da decisão ora recorrida,
sob pena de nulidade, para se acatar o entendimento judicial trabalhista, aplicado
aos rendimentos recebidos acumuladamente no processo trabalhista de n°
0293700.22.1992.5.05.0015 RTOr.
Via de consequência, não há como não se enquadrar no caput do art.2°, da IN RFB
1127/11, e retroativamente, no caput do art.36, §1°, da IN RFB N°1500/14, em
virtude de sua irrefutável natureza laborai, o que satisfaz inclusive o definido no
inc. II, dos artigos supramencionados, que prevê aplicar-se a norma aos
rendimentos decorrentes do trabalho, como expressamente julgado, em sede de
todas as instâncias trabalhistas (...)
Pois bem!
Razão não assiste ao Recorrente.
De fato, conforme destacado pela DRJ, tem-se que:
- pelos termos da defesa, percebe-se que os rendimentos tidos por omitidos na
notificação referem-se, na verdade, de complementação de aposentadoria paga pela Fundação
Petrobrás de Seguridade Social - Petros, visto não haver no presente processo qualquer
documento que os identifique como rendimentos do trabalho;
- tendo em vista que os Rendimentos Recebidos Acumuladamente pelo Notificado
são provenientes de complementação de aposentadoria pagos por entidade de previdência
privada, resta patente que a tributação destes é a prevista no art. 12 e não no art. 12-A. Repise-se:
a tributação exclusiva na fonte restringe-se aos RRA decorrentes de rendimentos do trabalho e
àqueles provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, o que não é o caso dos presentes autos.
Não há, pois, qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
Ademais, não se deve olvidar que que o art. 12-A da Lei no 7.713/88, acrescido pela
Medida Provisória no 497/10, posteriormente convertida na Lei no 12.350/10, alterou a
sistemática de tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA, quando
correspondentes a anos calendário anteriores ao do recebimento. Tais rendimentos passaram a
ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos, e o imposto calculado mediante a utilização de tabela progressiva resultante
da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
10
Contudo, no ano-calendário em análise, a incidência da tributação exclusivamente
na fonte tinha um alcance limitado, não englobando os rendimentos pagos pelas entidades de
previdência complementar, mas apenas os rendimentos do trabalho e os rendimentos
provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tal como
exposto na decisão de piso. Somente com a publicação da MP no 670/15, depois convertida na Lei
no 13.149/15, que deu nova redação ao art. 12-A da Lei no 7.713/88, a restrição quanto à natureza
dos rendimentos recebidos acumuladamente foi extinta, passando a abranger qualquer verba
percebida.
Neste particular, cumpre destacar que não há que se falar, no caso em análise, de
aplicação retroativa das alterações legislativas promovidas pela MP no 670/15, convertida na Lei
no 13.149/15. Isto porque, nos termos do art. 106, II, do CTN, a lei se aplica a fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, nas seguintes hipóteses: a) quando deixe de
defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento
de tributo; ou c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. Não se subsumindo o caso concreto a nenhuma destas hipóteses, afigura-se
inaplicável o art. 106, II, do CTN.
Correto, portanto, o entendimento da DRJ quanto à inaplicabilidade da sistemática
do art. 12-A da Lei no 7.713/88 no caso concreto.
Com relação, especificamente, à tributação dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente, o art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época do fato gerador, assim estabelecia:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS,
objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente
reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543-B do
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros
deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir
de previsão regimental contida no já acima mencionado art. 99 do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo do
imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
11
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, o imposto incidente sobre os rendimentos decorrentes de complementação
de aposentadoria recebidos acumuladamente no ano-calendário 2013 deve ser calculado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem, ou seja, pelo regime de
competência, afastando-se a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/88.
Por fim, mas não menos importante, destaque-se que:
* em relação à natureza dos rendimentos objeto do lançamento fiscal em análise,
este Colegiado, na sessão julgamento realizada em 09/08/2023, baixou os presentes autos em
diligência para que a Unidade de Origem intimasse o Contribuinte para apresentar cópia da ação
judicial trabalhista (Resolução no 2402-001.284, p. 246).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 269 / 270,
por meio da qual o preposto fiscal diligente destaca que, apesar de regulamente intimado, o
Contribuinte não respondeu à Receita Federal.
* no que tange à alegação de nulidade da decisão de primeira instância por erro na
indicação dos números do presente processo administrativo e do processo trabalhista, razão não
assiste ao Contribuinte. De fato, o processo no 10010.031289/0115-93, trata-se, conforme
expressamente citado pela DRJ, de dossiê administrativo existente em nome do Autuado,
consultado por aquele órgão julgador, inclusive, para julgar procedente em parte a impugnação
então apresentada, resultando numa restituição do IRPF/2014, além daquela já apurada pela
Notificação de Lançamento de fls. 14/28, no valor de R$3.429,14.
Ou seja: não houve qualquer equívoco, erro e/ou confusão por parte da DRJ ao
mencionar o supracitado Dossiê 10010.031289/0115-93. Ademais, ainda que tivesse ocorrido
equívoco na informação do número do processo administrativo fiscal – o que não é o caso, repita-
se – não se deve olvidar que, nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235/72, as irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
* com relação à alegação de cerceamento do direito à ampla defesa, tendo em vista
não haver a devida, explicita e clara descrição dos fatos na notificação de lançamento, a DRJ
destacou e concluiu que:
Acerca das preliminares arguidas, esclareço de pronto que, segundo o art. 26-A do
Decreto n.o 70.235/72, no âmbito do processo administrativo fiscal, é “vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”,
exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo dispositivo, as quais não se
aplicam ao caso vertente.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
12
Em conformidade com essa vedação, o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o
341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento,
determina que o julgador observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III,
da Lei n.o 8.112/90), bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em
atos normativos.
A impossibilidade de apreciação de questões ligadas à inconstitucionalidade
também foi objeto de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e
registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo
sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.o
5.172/1966, o Código Tributário Nacional - CTN. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
como previsto no parágrafo 1o do art. 142 do CTN.
O art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe que “são nulos: I- os atos e termos
lavrado por pessoa incompetente; II- os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”. E, consoante o
art. 60 do mesmo Decreto, “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes
das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”. Nessas
irregularidades, incluem-se o enquadramento legal e os erros materiais ou
formais, as quais não implicam nulidade do procedimento administrativo fiscal,
mas a sua retificação, quando provado prejuízo para o contribuinte.
A questão levantada acerca do lançamento ter sido fundamentado em dispositivo
legal inexistente, é totalmente infundada. O §3o da IN RFB 1127/2011 foi incluído
pela IN RFB 1261/2012, consoante se poderá notar mais à frente deste voto.
Dos autos não se tem dúvida de que ao contribuinte foi entregue a peça fiscal
com todos os elementos que a compuseram: sua qualificação como notificado, a
identificação da declaração fiscalizada e do Órgão expedidor, o demonstrativo do
crédito tributário, a descrição dos fatos com o respectivo enquadramento legal, e
a intimação com as devidas orientações de como proceder; portanto, não há o
que reclamar, nela constam todos os elementos legais exigidos no art. 11 do
Decreto n.o 70.235/1972, dando-lhe as condições para entender o que lhe foi
imputado e, se fosse o caso, para montar e apresentar sua defesa, consoante
inclusive assim o fez.
Vale ressaltar, ainda, sobre cerceamento do direito de defesa, previsto no art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972, que não se aplica a Auto de
Infração/Notificação de Lançamento, conforme ensina Luiz Henrique Barros de
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
13
Arruda, in Manual do Processo Administrativo Fiscal, Editora Resenha Tributária,
SP, p.78, referindo-se ao citado art. 59:
“De plano, observa-se que, no tocante ao lançamento, esse dispositivo somente
admite, literalmente, nulidade por incompetência do agente, uma vez que a
hipótese do inciso II, relativa a cerceamento do direito de defesa, não se
aplicaria a auto de infração, nem notificação de lançamento, como apontado
no seguinte acórdão:
Preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da
lavratura de ato ou termo como se materializa a feitura de auto de infração.
Cerceamento ou preterição do direito de defesa, por falta de vistas dos autos,
há de relacionar-se com o processo correspondente, no qual existem os
elementos de prova necessários à solução do litígio.’ (Ac. 101-77056, de
25/02/87)”
Como se viu, preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e
não da lavratura de ato ou termo em que se materializa a exigência tributária
(Auto de Infração/Notificação de Lançamento). Portanto, só faz sentido se falar
em princípios da ampla defesa e do contraditório após a apresentação tempestiva
de impugnação ao lançamento, a qual instaura o contraditório em processo
administrativo. Antes, não há litígio, não há contraditório.
Portanto, não ocorreu a outra hipótese de vício insanável que leva à nulidade, o
cerceamento do direito de defesa, previsto no inciso II, que também não se deu
nos autos.
Não tendo sido, então, constatado nos autos qualquer das situações previstas no
citado art. 59, não se justifica declarar a nulidade do lançamento.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância, impondo-se a
sua manutenção pelos seus próprios fundamentos neste particular.
De fato, como cediço, em relação à nulidade no âmbito do processo administrativo
tributário federal, cabe esclarecer que este é regulado por legislação específica, no caso o Decreto
no 70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59.
No presente caso, observa-se que a Notificação de Lançamento e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, e permitem a constatação de
que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal foram narrados com clareza e coerência, e que
todas as formalidades essenciais relacionadas à lavratura da mesma foram atendidas.
Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório, pois se demonstra nos autos que o Contribuinte foi regularmente
cientificado do lançamento fiscal, tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a
sua defesa.
Diante da manifestação do Contribuinte de que não foi observado o contraditório,
cumpre esclarecer que a primeira fase do procedimento administrativo fiscal, instrutória e
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
14
preparatória do lançamento, é de exclusiva condução da autoridade administrativa fiscal, não se
lhe aplicando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Princípios estes que estão
consagrados no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Conforme se constata do dispositivo constitucional em questão, a garantia é
concedida aos litigantes. No que tange ao lançamento, não é aplicável na fase preparatória, pois o
procedimento administrativo constitui mera medida preparatória do lançamento, composta pela
apuração e análise fiscal dos fatos e, se for o caso, formalização do crédito tributário. Após este
momento é que surge a prerrogativa aos contribuintes do contraditório e da ampla defesa, na
forma da lei, por meio de impugnação, conforme estabelecem os arts. 14 e 15 do Decreto no
70.235, de 1972.
Da mesma forma, se o contribuinte é intimado a apresentar documento ou
esclarecimento e a intimação, por qualquer vício ou circunstância, resulta infrutífera, nenhuma
consequência traz para o lançamento, porque ainda não teria iniciado a fase contenciosa do
procedimento. A primeira fase do procedimento é a oficiosa e de atuação exclusiva da autoridade
tributária, que busca obter elementos visando a demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência. O destinatário desses elementos de convencimento é
o contribuinte, que pode reconhecer o seu débito, recolhendo-o, ou o julgador administrativo, no
caso de ser apresentada impugnação ao lançamento.
A fase processual, a contenciosa da relação fisco-contribuinte, somente se inicia
com a apresentação de impugnação tempestiva do lançamento e se caracteriza pelo conflito de
interesses submetido à Administração. Para a solução desse conflito, aplicam-se as garantias
constitucionais da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No
caso em exame, a ciência ao auto de infração foi válida e o Contribuinte exerceu plenamente seu
direito de defesa por meio da entrega tempestiva da impugnação.
Convém ressaltar que o contraditório se traduz na faculdade da parte de manifestar
sua posição sobre fatos ou documentos trazidos pela outra parte. É o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e contra eles se manifestar.
A impugnação apresentada atesta que o Notificado teve pleno conhecimento da
infração que lhe foi imputada, devidamente descrita e capitulada no lançamento fiscal e que
exerceu plenamente o seu direito de defesa, por meio de apresentação de impugnação com
alegações e teses jurídicas, as quais, inclusive, foram acolhidas em parte pelo órgão julgador de
primeira instância.
Conclui-se, portanto, que no curso da ação fiscal não há falar em direito de defesa e
de contraditório, uma vez que a fase processual da relação fisco-contribuinte se inicia com a
impugnação tempestiva do lançamento (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972) e se caracteriza
pelo conflito de interesses submetido à Administração.
Da leitura da Notificação de Lançamento e dos devidos demonstrativos de apuração
que fazem parte do lançamento fiscal, verifica-se a descrição dos motivos de fato e de direito
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.206 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722716/2015-26
15
caracterizadores da infração apontada pela autoridade fiscal, com o correspondente
enquadramento legal, viabilizando, assim, o pleno conhecimento da lide.
Desse modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente
válido, com a abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, houve plena observância
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo a
Contribuinte nesta ocasião exercido sua prerrogativa de contestar o auto de infração. Portanto,
não devem ser acatadas as alegações de nulidade do lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, determinando o recálculo
do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas
tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida
mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 290
DF CARF MF
Original